Tribunal: TJSP
Processo: 2041255-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - Inexistência dos elementos necessários ao deferimento - Necessidade de haver o contraditório para estabelecer corretamente o fato – Decisão mantida - Agravo improvido.
JUSTIÇA GRATUITA – Hipossuficiência não demonstrada – Inviabilidade de sua concessão – Recurso improvido.